Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-33.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Cuida-se de embargos de declaração opostos por FELIPE SILVA DE OLIVEIRA em face da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves – id. 5488013 –, que julgou extinto o mandamus, sem resolução de mérito, ao fundamento que a tutela almejada foi atendida administrativamente, acarretando a perda superveniente do interesse processual.
Aduz o Embargante que ocorreu uma contradição na decisão proferida, uma vez que “o termo de posse juntado, é de OUTRO concurso público, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, enquanto que o presente mandado de segurança diz respeito ao concurso da SEDUC-MT”.
Assevera que diante do equivoco, não se perdeu o interesse processual.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos opostos com efeitos infringentes para sanar o vício apontado analisando o mérito do mandado de segurança.
O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões – id 6820704 – pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Inicialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.024.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração em desfavor da decisão monocrática que julgou extinto o mandamus, sem resolução de mérito, ao fundamento que a tutela almejada foi atendida administrativamente, acarretando a perda superveniente do interesse processual.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o termo de posse apresentado nos autos é de outro concurso público, razão pela não houve perda superveniente do interesse processual.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.
De fato, houve equivoco na decisão monocrática, eis que o termo de posse apresentado pelo Embargante no id. 2235221 não corresponde a tutela almejada nesta demanda.
Ora, neste mandamus o Embargante almeja a posse no cargo público de Técnico Administrativo Educacional, na condição de PNE, junto ao Estado de Mato Grosso e, por outro lado, o termo de posse apresentado é do concurso público perante o Município de Várzea Grande.
Logo, diante da ausência de posse no cargo almejado nesta lide, não há que se falar em perda de objeto, razão pela qual o presente mandado de segurança merece o seu normal seguimento e a respectiva apreciação do seu mérito.
Ante o exposto, conheço dos embargos e os acolho para anular a decisão monocrática proferida no id. 5488013.
Com o trânsito em julgado dessa decisão, retornem-se os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento para análise do mérito do mandamus.
Intimem-se as partes.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado